Tribunal: STF
Processo: RE 342464
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT - EVOCAÇÃO DE PRECEDENTE DO
PLENÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO
MANIFESTAMENTE INFUNDADO. A referência a precedente do Plenário
sobre as matérias contidas no recurso extraordinário, a este
negando-se seguimento, é de molde a inibir a interposição de
recurso, cuja vinda leva à conclusão de se revestir de caráter
manifestamente infundado, impondo-se a multa na gradação - 10% -
prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil